Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703784-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 222925592, processo n. 0720102-90.2024.8.07.0001), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Paulo Roberto Alves, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) do salário do agravado. Em suas razões recursais (ID 68473629), alega que a manutenção da decisão agravada permitiria ao recorrido a dilapidação de seu patrimônio, de modo a frustrar a execução e a impedir o pagamento da quantia devida. Sustenta que o pronunciamento judicial agravado carece de embasamento legal e viola o seu direito à satisfação do crédito. Aponta ter o executado auferido, no mês de dezembro de 2024, rendimentos brutos no valor de R$13.266,26 (treze mil e duzentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). Aduz que, embora o recebimento de salário tenha por escopo assegurar a digna subsistência do trabalhador, não se pode perder de vista que a verba também deve ter por fim o cumprimento das obrigações por ele assumidas. Defende a possibilidade, diante de eventual manutenção da r. decisão, do “estímulo à esdrúxula situação de que qualquer trabalhador contraia empréstimos para cobrir seus gastos mensais, ultrapassando, inclusive, a quantia necessária ao suprimento de necessidades básicas e, deixando um baixíssimo saldo salário, sobre o qual não poderia jamais recair qualquer penhora.” Prossegue argumentando que, “se considerarmos que, geralmente, cada indivíduo pagará suas dívidas justamente com o fruto do próprio trabalho, de forma extrema estar-se-ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar suas obrigações.” Discorre a respeito da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Esclarece que a aplicação do aludido dispositivo, sem que sejam considerados os princípios norteadores do ordenamento jurídico, sobretudo o da razoabilidade, implicará em desmensurada proteção ao devedor, em detrimento da função precípua da execução. Defende o não comprometimento do mínimo existencial do devedor acaso deferido o desconto de 30% (trinta por cento) sobre a sua remuneração líquida. Aponta a relativização, pela jurisprudência do e. TJDFT, da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, de forma a possibilitar a penhora do salário da parte executada até o percentual de 30% (trinta por cento), desde que inexistentes outros meios para a satisfação do crédito. Assevera a necessidade de se interpretar a aludida norma de forma a conferir utilidade à execução. Informa que a Lei no 10.820/03 igualmente possibilita a penhora, não excedente a 30% (trinta por cento), dos rendimentos do devedor. Pontua que a constrição da verba salarial do executado/agravado no patamar vindicado, ou em percentual inferior a ser definido em grau recursal, representa justa solução à hipótese. Cita apontamentos doutrinários e precedentes judiciais que entende amparar a tese defendida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformado o pronunciamento de primeiro grau, bem como deferida a penhora sobre o salário do recorrido, no patamar pleiteado. Preparo recolhido (ID 68566216). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, no particular, que o exequente/agravante almeja a penhora de parte dos proventos de aposentadoria e do salário da parte executada/apelada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, tais verbas ostentam natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Assim, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Em que pese a possibilidade de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no caso, deste posicionamento, demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar pretendida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[3], aplicável à hipótese. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da executada passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3o, do CPC, já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, consoante o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[4]. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. § 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;